Tribunal: STF
Processo: ARE 1594273
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ATOS INVESTIGATÓRIOS PELA POLÍCIA MILITAR. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA POLÍCIA CIVIL NÃO CONFIGURADA. NÃO EXCLUSIVIDADE DAS ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PELA POLÍCIA CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Claudio Christian Santana, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás:
“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03). A pena total aplicada foi de 13 anos, 4 meses e 9 dias de reclusão, mais 1 ano de detenção e 2.050 dias-multa. O apelante alegou, preliminarmente, nulidade do processo por investigação conduzida pela Polícia Militar e nulidade da sentença por fundamentação em interceptações telefônicas ausentes nos autos. No mérito, requereu redução da pena para o mínimo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) a validade da atuação da Polícia Militar na investigação; (ii) a validade da condenação com base em provas indiretas, considerando a ausência da integralidade das interceptações telefônicas nos autos; e (iii) a correta dosimetria da pena aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da Polícia Militar limitou-se à preservação da ordem pública e à prisão em flagrante, sem conduzir a investigação que ficou a cargo da Polícia Civil. A colaboração da Polícia Militar é permitida e necessária para a segurança pública. Não há usurpação de competência.
4. Embora as interceptações telefônicas não estejam integralmente nos autos, as provas dos autos são robustas e suficientes para comprovar a materialidade e autoria. Laudos periciais, termos de apreensão, depoimentos testemunhais e relatório sobre interceptações telefônicas corroboram a condenação. O princípio ‘pas de nullité sans grief’ se aplica.
5. A dosimetria da pena foi aplicada corretamente. Não houve qualquer circunstância desfavorável na primeira fase. A agravante prevista no art. 62, I, do CP e a causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 foram aplicadas com fundamentação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
‘1. A participação da Polícia Militar na investigação, limitada ao policiamento ostensivo e à prisão em flagrante, não gerou nulidade processual. 2. A condenação está amparada em conjunto probatório suficiente, mesmo com a ausência integral das interceptações telefônicas nos autos. 3. A dosimetria da pena está de acordo com a legislação e os fatos do processo’” (e-doc. 15).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 144 da Constituição da República. 

Argumentou que “a investigação foi realizada pela polícia militar em clara usurpação da competência da polícia civil. Neste processo a polícia militar realizou a infiltração de agentes e gerenciou um volume elevado de interceptações telefônicas. Interceptações essas que foram colocadas em autos apartados, colocados sob sigilo e que a defesa do senhor Claudio Cristian não teve acesso e está discutindo esta questão em sede de recurso especial por violação ao 8º da Lei nº 9.296/96” (fl. 3, e-doc. 20).

Sustentou que “a legalidade e a oficialidade das investigações criminais também não foram respeitadas no caso concreto. O Código de Processo Penal é claro no sentido de que as investigações policiais devem ser realizadas mediante o instrumento do inquérito policial nos termos do art. 6º. Isso significa dizer que investigações policiais não podem ocorrer de forma oculta, isto é, sem que exista um caderno investigatório instaurado e devidamente formalizado. A correta formalização dos atos de investigação é condição suficiente e necessária ao controle da legalidade” (fl. 14, e-doc. 134).

Estes os pedidos e os requerimentos: 
“(...) conhecimento e provimento do recurso extraordinário para declarar a nulidade do processo a partir da fase de inquérito policial, em virtude da usurpação da competência da polícia civil pela polícia militar” (fl. 6, e-doc. 20).
Nas contrarrazões apresentadas, o Ministério Público de Goiás pediu a inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, seu desprovimento (e-doc. 23).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido, por incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal Federal (e-doc. 26). 

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante afirma que a “súmula 279 do STF não se aplica ao caso porque ocorreu flagrante violação ao artigo 144, § 4º e § 5º da Constituição Federal. Porque a investigação foi realizada pela polícia militar em clara usurpação da competência da polícia civil. Neste processo a polícia militar realizou a infiltração de agentes e gerenciou um volume elevado de interceptações telefônicas” (e-doc. 30).

O Ministério Público de Goiás apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pediu o desprovimento do agravo (e-doc. 33).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Pretende-se no presente agravo em recurso extraordinário afastar os óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento da nulidade das provas obtidas pela Polícia Militar, decorrentes de suposta usurpação da competência investigativa da Polícia Civil.

7. Na espécie, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás manteve a sentença que condenou o agravante às penas de treze anos, quatro meses e nove dias de reclusão, um ano de detenção e dois mil e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo). Este o trecho no qual afastada a alegação de nulidade da prisão em flagrante: 
“O presente processo é fruto de investigação acerca do tráfico de drogas na cidade de Mineiros-GO e seus possíveis autores. Para este fim, foi determinada interceptação telefônica deferida judicialmente e presidida pelos Promotores de Justiça da Comarca de Mineiro em parceria com a Polícia Militar de Mineiros-GO.
A atuação da Polícia Militar no caso dos autos ocorreu dentro dos limites de suas funções constitucionais, voltadas à preservação da ordem pública e ao enfrentamento de situações de flagrante delito.
O artigo 144 da Constituição Federal estabelece que a Polícia Militar é responsável pelo policiamento ostensivo e pela manutenção da ordem pública, não havendo qualquer impedimento para que, no exercício dessas atribuições, seus agentes colham informações relevantes para a elucidação de crimes.
No presente caso, a atuação da Polícia Militar limitou-se ao monitoramento do local, à identificação dos suspeitos e à prisão em flagrante, sem que tenha conduzido a investigação que levou à deflagração da ação penal, como sustenta o apelante.
Os autos evidenciam que a apuração dos fatos foi realizada pela Polícia Judiciária, em colaboração com o Ministério Público, ambos no exercício regular de suas competências investigativas.
A condução formal do inquérito e inclusive o monitoramento das interceptações telefônicas (mov. 3, arq. 1, fls. 74/120) permaneceu sob a responsabilidade da Polícia Civil, em conformidade com as disposições legais aplicáveis.
Ademais, a atuação da Polícia Militar encontra respaldo em regulamentação específica.
O Decreto nº 8.869/2017, que institui o Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado de Goiás (SISP/GO), inclui a Polícia Militar como integrante desse sistema, conferindo-lhe atribuições relacionadas à coleta de informações e à identificação de ameaças que possam comprometer a ordem pública.
De acordo com o artigo 2º, inciso IV, desse decreto, a atividade de inteligência policial militar abrange ações destinadas a identificar e neutralizar ilícitos e ameaças, fornecendo suporte estratégico para as operações de segurança pública.
Assim, a atuação da Polícia Militar nesse contexto não apenas é legítima, como também essencial para a efetividade da segurança pública no estado.
Além disso, as disposições da Portaria nº 0720/2017 da Polícia Militar de Goiás reforçam que a corporação pode desenvolver atividades de inteligência voltadas à produção e salvaguarda de conhecimentos estratégicos para a prevenção e repressão da criminalidade, sem interferir nas funções exclusivas da Polícia Judiciária.
As ações de inteligência desempenhadas pela Polícia Militar têm por objetivo subsidiar as autoridades policiais e antecipar possíveis atos criminosos, sem caracterizar irregularidade ou usurpação de competência.
A fundamentação apresentada pelo Ministério Público em primeiro grau e pela Procuradoria de Justiça evidencia que a colaboração da Polícia Militar em casos como o presente é não apenas legítima, mas necessária para a manutenção da ordem pública.
Essa interpretação está alinhada à jurisprudência, que reconhece a possibilidade de a Polícia Militar executar atividades investigativas preliminares, desde que não interfiram na condução formal dos inquéritos criminais, que permanece sob competência da Polícia Civil (...).
Dessa forma, não há qualquer nulidade a ser reconhecida na atuação da Polícia Militar durante a fase inicial das investigações.
As provas foram obtidas de maneira lícita e dentro das atribuições específicas de cada órgão de segurança pública” (e-doc. 15).

8. A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que “há exclusividade da atuação da Polícia Civil e dos delegados de Polícia Civil apenas quanto às funções de polícia judiciária. As infrações penais, todavia, podem ser apuradas pelas demais instituições responsáveis pela garantia da segurança pública, da ordem jurídica e do regime democrático” (ADI n. 4.318-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.6.2023).

No mesmo sentido, confira-se, por exemplo:
“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.830/13. Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Interpretação de norma que ofende a Constituição Federal. Investigações criminais por delegado de polícia. Inexistência de exclusividade. Poderes investigatórios do Ministério Público, das comissões parlamentares de inquérito e de outras autoridades administrativas. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Ação direta de inconstitucionalidade por meio da qual se objetiva a declaração da inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de interpretação do art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução das investigações criminais. 2. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito; e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para se declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de interpretação do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.830/13 que atribua privativamente ou exclusivamente ao delegado de polícia a condução de investigações criminais” (ADI n. 5.043, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.4.2025).

Nesse julgado, tem-se no voto proferido pelo Relator:
“(...) segundo a jurisprudência do STF, a atividade de investigação criminal não é exclusiva ou privativa da polícia, sob direção dos delegados de polícia, tendo em vista (i) a ausência de norma constitucional que estabeleça essa exclusividade; (ii) a atribuição expressa de competências investigativas às comissões parlamentares de inquérito e (iii) a atribuição de competências investigativas ao Ministério Público.
Importa observar, ainda, que o art. 144 do texto constitucional não institui qualquer exclusividade do poder de investigar em favor da Polícia Federal ou das polícias civis dos estados. Vide: (...).
Embora o texto constitucional tenha caráter genérico, a indicar a competência da polícia federal e das polícias civis dos estados para investigar as mais diversas infrações penais, não se pode extrair dessa generalidade exclusividade ou privatividade” (DJe 4.4.2025).

9. Considerando os dados do processo, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessária a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.

10. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO ‘DUPLA FACE’. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CONTRABANDO E OUTROS CRIMES. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XLVI E LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 182 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.531.198-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.3.2025).

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de contrabando de cigarros. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu parcial provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.516.141-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2024).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora